Tribunal: TJBA
Processo: 0001091-31.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001091-31.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: ESPOLIO DE LUIZ DE CARVALHO E SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face do Espólio de Luiz de Carvalho e Silva, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o argumento de inércia da parte exequente. II. Questão em discussão A controvérsia recursal versa sobre a verificação da prescrição intercorrente na execução, em razão de alegada paralisação do feito por inércia do exequente, contraposta à tese recursal de ausência de desídia e inexistência de intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir A prescrição intercorrente exige, além da paralisação processual, a demonstração de inércia do credor e a prévia intimação pessoal para impulsionar o feito. O exame dos autos revela atuação diligente do Banco do Brasil, com tentativas reiteradas de localização de bens do devedor, não sendo possível imputar-lhe omissão. Eventuais paralisações decorreram de fatores externos, alheios à vontade da parte credora, como a morosidade do sistema judiciário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pessoal do exequente constitui condição imprescindível para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no presente caso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial pressupõe a inércia do credor, devidamente intimado pessoalmente para impulsionar o feito. 2. Não configurada a desídia da parte exequente nem realizada a intimação pessoal, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 240, §3º, 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 223.619/RJ, REsp 1.165.458/RS, AgRg no Ag 1.340.932/MG, REsp 327.293/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001091-31.2013.8.05.0075, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado ESPÓLIO DE LUIZ DE CARVALHO E SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.